Tribunal: TJSP
Processo: 2279016-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Contrato de locação residencial – Determinação de lavratura de penhora e intimação do devedor para apresentar defesa – Decisão mantida.

Quanto ao pleito de impenhorabilidade do imóvel na demanda, trata-se de questão que não foi objeto da r. decisão agravada; portanto, não se há de conhecê-la neste recurso, sob pena de supressão de

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Contrato de locação residencial – Determinação de lavratura de penhora e intimação do devedor para apresentar defesa – Decisão mantida.

Quanto ao pleito de impenhorabilidade do imóvel na demanda, trata-se de questão que não foi objeto da r. decisão agravada; portanto, não se há de conhecê-la neste recurso, sob pena de supressão de um grau de jurisdição - No caso ora sob exame, estamos diante de uma execução de título extrajudicial, ou seja, tendo como meio de defesa processual os embargos à execução conforme ao art. 914 do CPC/2015. Portanto, os embargos à execução, a princípio, são o instrumento processual de que dispõe o ora agravante para defender-se da execução extrajudicial contra ela em curso. Nela, pode alegar a hipótese prevista no art. 917, inciso II, do CPC/2015, ou seja, a questão de penhora incorreta, além de outras matérias elencadas no dispositivo supra mencionado - Além disso, não cabe agravo de instrumento contra despacho de mero expediente (arts. 1.001 e 203, § 3o, do CPC/2015).

Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2279016-24.2019.8.26.0000
Voto n.o 43.004 - fss
Registro: 2020.0000076558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279016-24.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante ELIAS DA
SILVA SOUZA, é agravada MARIA GEORGINA CARVALHO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279016-24.2019.8.26.0000
Voto n.o 43.004 - fss
Agravo de Instrumento n.o 2279016-24.2019.8.26.0000
Agravante: Elias da Silva Souza
Agravada: Maria Georgina Carvalho
Comarca: Santos (5a Vara Cível - Proc. n.o 1019383-46.2019.8.26.0562)
Juiz (a):
José Wilson Gonçalves
VOTO No 43.004
Agravo de instrumento Execução de título extrajudicial
Contrato de locação residencial Determinação de lavratura
de penhora e intimação do devedor para apresentar defesa
Decisão mantida.
Quanto ao pleito de impenhorabilidade do imóvel na
demanda, trata-se de questão que não foi objeto da r.
decisão agravada; portanto, não se há de conhecê-la neste
recurso, sob pena de supressão de um grau de jurisdição -
No caso ora sob exame, estamos diante de uma execução de
título extrajudicial, ou seja, tendo como meio de defesa
processual os embargos à execução conforme ao art. 914 do
CPC/2015. Portanto, os embargos à execução, a princípio,
são o instrumento processual de que dispõe o ora agravante
para defender-se da execução extrajudicial contra ela em
curso. Nela, pode alegar a hipótese prevista no art. 917,
inciso II, do CPC/2015, ou seja, a questão de penhora
incorreta, além de outras matérias elencadas no dispositivo
supra mencionado - Além disso, não cabe agravo de
instrumento contra despacho de mero expediente (arts.
1.001 e 203, § 3o, do CPC/2015).
Agravo não conhecido.

Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada à fl. 08 (fl. 80 dos autos principais), proferida nos autos da
ação de execução de título extrajudicial, fundada em contrato de locação
residencial, que, entre outras disposições, determinou a lavratura do
termo de penhora e intimado do devedora para oferecer defesa. Alega o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279016-24.2019.8.26.0000
Voto n.o 43.004 - fss
executado, ora agravante, em síntese, que no caso em tela não se há de
falar em penhora do imóvel; aplicável o art. 832 do CPC/2015;
impenhorabilidade do bem de família nos termos da Lei n.o 8.009/90;
que o imóvel indicado “pela Agravada é o único imóvel que o Agravante possui e,
atualmente, está locado para lhe gerar uma renda extra. Atualmente, o Agravante
reside no imóvel deixado por seus falecidos genitores, em bairro periférico. Ainda, o
divide com seus irmãos e sobrinhos, visando conter despesas” (fl. 04); que
aplicável a Súmula 486 do STJ. Argui a necessidade de reforma da r.
decisão e pede o levantamento da: “penhora que recaiu sobre o imóvel do
Agravante, por ser manifestamente indevida, sendo ele bem de família, impenhorável”
(fl. 07). Negado efeito suspensivo (fls. 34/35). Veio contraminuta (fls.
37/38).
É o relatório.
O executado, ora agravante, é fiador do
contrato de locação para fins residenciais (ver fls. 04/06 e 08 dos autos
principais). O agravante alega impenhorabilidade de seu único imóvel
que, aliás, afirma que é locado para gerar renda.
Todavia, a questão trazida para exame neste
recurso ainda não foi suscitada em primeiro grau de jurisdição, ou seja, a
arguição de impenhorabilidade. Sendo assim, razoável, por ora, que se
aguarde o pronunciamento da matéria em primeiro grau de jurisdição;
apreciá-la neste momento implicaria ofensa ao princípio do duplo grau
de jurisdição.
Além disso, não cabe agravo de instrumento
contra despacho de mero expediente (arts. 1.001 e 203, § 3o, do
CPC/2015).
A fls. 34/35, proferi a seguinte decisão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279016-24.2019.8.26.0000
Voto n.o 43.004 - fss
“Primeiramente, o que está em julgamento neste
agravo é o deferimento ou não da penhora do imóvel determinada pelo douto juiz de
primeiro grau na demanda ora discutida. Não cabe a esta Corte, em agravo de
instrumento, analisar o mérito da demanda completa, mas, sim, o ponto objeto da
decisão interlocutória proferida. Neste sentido: 'Não assiste razão ao embargante, na
medida em que, o objeto de análise deste agravo de instrumento limita-se ao conteúdo
da decisão interlocutória agravada' (EMBDEC 776147702 PR 0776147-7/02 - Paulo
Roberto Vasconcelos). Sendo assim, quanto ao pleito de impenhorabilidade do bem de
família em razão do débito exequendo da demanda, é questão que não foi objeto da r.
decisão agravada; portanto, não se há de conhecê-la neste recurso, sob pena de
supressão de um grau de jurisdição.
Além disso, no caso ora sob exame, estamos diante de
uma execução de título extrajudicial, ou seja, tendo como meio de defesa processual
os embargos à execução conforme ao art. 914 do CPC/2015. Portanto, os embargos à
execução, a princípio, são o instrumento processual de que dispõe o ora agravante
para defender-se da execução extrajudicial contra ela em curso. Nela, pode alegar a
hipótese prevista no art. 917, inciso II, do CPC/2015, ou seja, a questão de penhora
incorreta, além de outras matérias elencadas no dispositivo supra mencionado.
De qualquer forma, o douto juiz de primeiro grau
consignou que intimada 'a parte devedora da penhora realizada e do prazo de quinze
dias para oferecimento de impugnação', ou seja, não é o agravo de instrumento o meio
de defesa processual, pois estamos diante de uma execução de título extrajudicial.
À
vista
do
exposto,
inexiste
relevância
na
fundamentação jurídica invocada pelo agravante, razão pela qual indefiro o efeito
suspensivo pleiteado”.
Não
há
motivo
para
mudar
o
que
preliminarmente decidi, pois as mesmas razões estão presentes para
manter-se o que então foi decidido.
Por conseguinte, não conheço do agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279016-24.2019.8.26.0000
Voto n.o 43.004 - fss
instrumento.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica